Tribunal: TJDFT
Processo: 0724086-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724086-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EMIRAN DA FONSECA AQUINO COSTA EMBARGADO: DOLZANI MARTINS COELHO REPRESENTANTE LEGAL: AVENIR JOSE DE SOUZA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 18741061) em Agravo de Instrumento opostos por EMIRAN DA FONSECA AQUINA COSTA em face DOLZANI MARTINS COELHO, ante a decisão proferida por esta Relatoria (ID 18541760), que indeferiu a tutela de urgência formulada pela parte agravante. O Despacho de ID 19101596 intimou a parte Embargante para que esclarecesse a pertinência do pedido dos Embargos de Declaração, visto que a referida matéria não foi abordada pela decisão agravada, fato que, em tese, configuraria supressão de instância. O Embargante em petição (ID 19317016) requer a desistência do recurso. É o relatório do necessário. Decido. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Embargante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Embargado, desistir do recurso. É o caso dos autos. Vale salientar que os Embargos de Declaração ainda não foram julgados, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso de Embargos de Declaração. À Secretaria da 3a Turma Cível para retifique a autuação de “Embargos de Declaração” para “Agravo de Instrumento”. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de setembro de 2020 13:41:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador